Tribunal: TCU
Processo: 013.815/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6231/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.815/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Ivete Souza Lemos (XXX.880.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 1.7.1. efetue a aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019 na pensão instituída pelo pai (Gentil Bandeira de Souza, CPF: XXX.960.000-XX) da Sra. Ivete Souza Lemos (CPF: XXX.880.950-XX), tendo em vista que a beneficiária optou pelo recebimento integral da pensão do falecido marido junto à Justiça do Trabalho; 1.7.2. providencie a devolução pela interessada dos valores recebidos a maior desde o momento da opção (22/11/2021); 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à pensionista, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 1.7.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada tomou conhecimento do acórdão.